Tribunal: STF
Processo: Rcl 60371
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECONSIDERAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. “PEJOTIZAÇÃO”. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF Nº 324/DF. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL NO ARE Nº 1.532.603/PR (TEMA RG Nº 1.389). PROCEDÊNCIA, EM PARTE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

    1. Trata-se de Reclamação formalizada por FSB Comunicação e Planejamento Estratégico Ltda. e FCSB Participações Ltda., com pedido liminar, contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 0011593-38.2015.5.01.0037, que teria desrespeitado a autoridade desta Suprema Corte, no que se refere aos julgados proferidos na ADPF nº 324/DF, ADC nº 48/DF, ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF, e RE nº 958.252-RG/MG, Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral.

    2. As reclamantes narram que interpuseram recurso ordinário contra a sentença que julgou procedente, em parte, a ação trabalhista de origem. Afirmam que o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região deu parcial provimento ao recurso, mantendo o vínculo empregatício. Aduzem que foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados. Na sequência, interpuseram recurso de revista, ao qual se negou seguimento, com fundamento no art. 896, al. “a”, da CLT. Interposto agravo de instrumento, o Relator, monocraticamente, manteve a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região. Informam que interpuseram agravo interno, o qual está pendente de julgamento.

    3. Asseveram que o TRT da 1ª Região reconheceu a existência de contrato de cunho comercial, no caso, societário; contudo, não conferiu efeitos à relação jurídica ao reconhecer o vínculo empregatício, sob o fundamento de que a terceirização ou “pejotização” seria ilegal, nos termos do enunciado nº 331 da Súmula do TST.

    4. Argumentam que, consoante o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o ordenamento jurídico nacional não considera lícita apenas a relação de emprego tradicional, mas também outras formas de relacionamento, como a intermediação de serviços por meio da terceirização, os contratos de parceria societária, e a chamada “pejotização”. Citam precedentes.

    5. Requerem a concessão de provimento liminar no sentido de determinar a imediata sustação do processo raiz, fazendo menção à execução provisória, sendo que já foram liberados valores relativos ao depósito recursal. No mérito, pleiteiam a cassação da decisão reclamada, a fim de garantir a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal.

    6. Inicialmente, julguei procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar o acórdão reclamado e determinar que outro fosse proferido, em observância aos paradigmas constantes, eminentemente, da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252-RG/MG — Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 28).

    7. A parte beneficiária opôs Agravo Interno contra a aludida decisão, requerendo, em suma, a atribuição de efeitos infringentes com vistas à improcedência da reclamação (e-doc. 41).

    8. O reexame desse feito, à luz da repercussão geral recentemente reconhecida nos autos do RE nº 1.532.603/PR, leading case do Tema RG nº 1.389, me conduz a reconsiderar a decisão agravada. Logo, passo, nos termos do art. 317, § 2º, do RISTF, ao exame de reconsideração da decisão agravada.

    9. Com efeito, verifico que a questão, posta nos presentes autos, passa, necessariamente, pelas discussões quanto à “1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviço, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante”, matérias que tiveram repercussão geral reconhecida no julgamento do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).

    10. Invocando os poderes do art. 1.035, § 5º, do CPC, em decisão datada de 14/04/2025 no referido ARE, motivada pela multiplicação de decisões conflitantes e risco à segurança jurídica, o Relator Ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre essas questões, nos seguintes termos:

“(...) determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.”

    11. A providência abrange o processo de origem no qual proferida a decisão reclamada, já que tem como questão de fundo a “licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviço”, bem como competência da Justiça do Trabalho e ônus da prova como questões processuais adjacentes, razão pela qual deverá ficar sobrestado até julgamento definitivo do referido recurso extraordinário, nos moldes da suspensão nacional determinada.

    12. Ante o exposto, reconsidero a decisão proferida em 09/08/2023 (e-doc. 28) e julgo parcialmente procedente o pedido para determinar a suspensão do Processo nº 0011593-38.2015.5.01.0037 (na origem), até o exame definitivo do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389), ficando prejudicado o agravo interno.

Publique-se.

Brasília, 7 de maio de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator
Documento assinado digitalmente